Tribunal: TJSP
Processo: 1064648-02.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em omissão e visando ao prequestionamento – Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou, à unanimidade – Embargos de natureza infringencial – Rejeição dos embargos, por motivado o julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1064648-02.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JOSEFA DE JESUS SANTOS, é embargada ELIANA FERREIRA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L.
MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064648-02.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44266
2
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1064648-02.2019.8.26.0100/50000 Voto no 44266
Comarca: São Paulo (39 Vara Cível)
Embargante(s): Josefa de Jesus Santos
Embargada(s): Eliana Ferreira da Silva
Natureza da ação: Embargos de terceiro
Ementa: Embargos declaratórios fundados em omissão e
visando ao prequestionamento
Decisão que trouxe a
fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou,
à unanimidade Embargos de natureza infringencial
Rejeição dos embargos, por motivado o julgado.
Embargos de declaração: fls. 1/5 (incidente).
Acórdão: fls. 820/824.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: omissão e visando ao
prequestionamento. Afirma a embargante, em síntese, que o v. acórdão foi
omisso quanto à preliminar de nulidade da sentença por violação das regras dos
artigos 9o e 10 do CPC. Ressalta, ainda, que o imóvel foi comprado para ser
utilizado por ela, que faz jus ao título dominial pela usucapião.
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos, mas rejeitados.
Não há vício nenhum no v. acórdão, cabendo ressaltar que a única preliminar
deduzida pela ora embargante (nulidade da sentença por cerceamento de defesa
decorrente do julgamento antecipado da lide) foi devidamente apreciada e
afastada (cf. fls. 821/822).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064648-02.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44266
3
No mérito, o v. acórdão foi claro ao reconhecer a ausência de posse da
embargante, que apenas era detentora do imóvel, o que impede seja declarada,
incidentalmente, a usucapião.
Portanto, as teses deduzidas nas razões de apelo foram devidamente analisadas
pela i. turma julgadora.
Como pontuado pelo i. Min. Herman Benjamin, nos autos do EDcl na APn
841/DF:
“Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da acolhida
no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas a
nova declaração de efeito infringente. O fato de não serem dissecados os argumentos que as partes
querem ver reconhecidos traz como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a
declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento
para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.”
[...]
Consoante pacífico entendimento de doutrina e da jurisprudência, não precisa o Tribunal reportar-
se a todos os argumentos trazidos pelas partes, pois, ao acolher argumento bastante para sua
conclusão, não precisará dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não.
A jurisprudência do Supremo Tribunal tem entendido que o que a Constituição exige é que o juiz
ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as
alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão.
Assim decidiu O STF, pela sua 1a Turma, no julgamento do AI 242.237-AgR/GO, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, e do RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie. Por conseguinte, não há
omissão ou contradição a sanar.”
Outrossim:
“É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a
ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um. a todos os seus argumentos
quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1053095/SP, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 25/10/2012).
O que se entrevê é o simples inconformismo da parte com a decisão que lhe foi
desfavorável, não desafiando, todavia, a oposição de embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064648-02.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44266
4
No mais e segundo se depreende dos embargos, objetiva-se o prequestionamento
de matéria federal, o que, todavia e pese o entendimento sumular a respeito, tem-
se como não passível de acolhimento dos embargos.
Cumpre observar, ainda, o fato de o acórdão embargado haver examinado a
matéria discutida, segundo o que teve a turma julgadora como necessário
considerar, por unanimidade de votos, quando do julgamento do recurso do
qual resultou o decisum que ora se pretende ver aclarado.
Tanto assim que no final do julgado expressamente ressalvou-se a maneira
como se realizava o julgamento e o quanto tido em conta para a conclusão a que
se chegou.
Por outro lado e aproveitando-se este voto de outro, concernente a diverso caso,
cumpre considerar o quanto segue:
“Se o acórdão contém suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada,
na análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar em
omissão, posto que a decisão está completa - Ademais estes embargos não são
infringentes, mas sim, declaratórios, deve a embargante deduzir a matéria em outra
via - Matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal
competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal -
Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração n. 18.968-5 - São Paulo - 3a
Câmara de Direito Público - Relator: Pires de Araújo - 13.05.97 - V.U.) .
Não bastasse isso e ainda segundo venerando acórdão proferido nesta mesma
Câmara, que se tem aplicável ao caso,
“Os embargos declaratórios não figuram sempre e sempre como pré-condição
para interposição dos recursos previstos na lei processual, principalmente
quando objetivam pré-questionamento pois, em recente monografia “As Diversas
Faces dos Embargos de Declaração”, a fls. 22 e seguintes da revista Cidadania e
Justiça, outubro de 2.005, o Desembargador Carreira Alvim registra:
“O instituto do 'pré-questionamento' tem sido mal compreendido, não só no que
tange à sua extensão como à sua profundidade.
Se os embargos de declaração não têm cabimento além dos limites traçados pelo art.
535, I e II do CPC (casos de obscuridade, contradição ou omissão), onde estaria o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064648-02.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44266
5
interesse e a utilidade em 'pré-questionar' para abrir ao recorrente o acesso aos
recursos especial e extraordinário?
Alguma utilidade o pré-questionamento terá se a hipótese for realmente daquelas
previstas no art. 535, I e II, do CPC, caso em que ao tribunal de origem cabe
completar o julgamento, desfazendo a obscuridade ou a contradição, ou suprindo a
omissão; mas absolutamente de nenhuma utilidade se o embargante pretender pré-
questionar questões exclusivamente para fins de recurso especial ou extraordinário,
não tendo os embargos nesses casos o menor cabimento; porque o tribunal não
pode, em circunstâncias normais, modificar o acórdão, ainda que contaminado por
error in procedendo ou error in iudicando, não podendo os embargos declaratórios
funcionar como uma apelação.
Costumam as partes invocar a violação de diversos preceitos infraconstitucionais ou
constitucionais, com o propósito de deixarem, desde logo, preparado o terreno para
a interposição de embargos declaratórios e, posteriormente, de apelação, de recurso
especial e extraordinário.
...
A parte pode invocar os preceitos legais que a mesma entender necessários para
embasar o seu direito, mas não tem o juiz o dever de esgotar a análise de todos os
argumentos invocados, podendo deter-se naqueles que considerar suficientes para
fundamentar sua decisão, sem que o julgador seja transformado numa vítima da
inquisição; mesmo porque, incide a máxima da mihi factum, dabo tibi ius.
Do ponto de vista lógico, todas as alegações feitas pelas partes são objeto de exame e
decisão do julgador, devendo, se acolhidas, ser objeto de juízo explícito, podendo, se
rejeitadas, constituir objeto de juízo implícito, mas, em qualquer hipótese, todas
passam pelo crivo de um juízo lógico, pois, de outro modo, não teria o juiz chegado
à conclusão que chegou.”.
(E.D. 379.411-4/2-01, v.u., 30.11.05, 5a. Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Francisco Casconi).
Descabido, outrossim, interpor-se embargos nos quais se objetiva, na verdade,
revolver matéria já examinada no acórdão contra que se embarga, de forma a
transformar-se a via em novo apelo, já que a atribuição de efeitos infringenciais
aos embargos declaratórios é hipótese excepcionalíssima, o que não ocorre na
espécie.
Nesse sentido, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração sempre que os fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064648-02.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44266
6
dotados no decisum forem claros e suficientes à sua conclusão, com citação,
inclusive de precedentes análogos do Tribunal.
2. Os efeitos modificativos dos embargos são de aplicação excepcional,
condicionados à existência inequívoca de um dos vícios apontados no art. 535 do
CPC (EDcl no RMS 23406 / SC).
Em verdade, o que se tem percebido e apesar da pletora de processos que
abarrotam os tribunais, é a indevida utilização dos declaratórios com
finalidades não previstas nos dispositivos a tanto concernentes e que acaba
simplesmente por aumentar ainda mais o volume existente, em desprestígio de
todos os que militam na área jurídica.
Rejeitam-se, assim, os declaratórios.
A.C.Mathias Coltro
Relator